Tribunal: TJPA
Processo: 0040335-84.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040335-84.2011.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARINALDO ROSA DOS SANTOS, BRASIL MALHAS DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – TESE REJEITADA. OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. TESE ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO PARCIALMENTE
, NOS TERMOS DO VOTO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar provimento parcial
, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (Relator):

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração, com efeitos modificativos,
oposto por
Marinaldo Rosa dos Santos
em face do Acórdão Id. 8626695, conforme ementa:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE O DEVER DO ESTADO DE PAGAR O ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO AO AGRAVADO – CAUSA SUPERVENIENTE – JULGAMENTO DA ADI 6.321/PA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS DO ESTADO DO PARÁ REFERENTES AO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO – REFORMA EX OFFICIO DA SENTENÇA – AFASTADO O DEVER DO ESTADO DE PAGAR O ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO AO AGRAVADO – RECURSO CONHECIDO E REFORMADA A SENTENÇA EX OFFICIO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1. Com o julgamento da ADI 6.321/PA, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, restou declarada a inconstitucionalidade das normas do Estado do Pará referentes ao adicional de interiorização, conferindo ao Acórdão eficácia ex nunc, de forma que, relativamente àquelas pessoas que já estivessem recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa, seus efeitos somente poderiam incidir a partir da data do referido julgamento.

Inclusive o Supremo Tribunal Federal (STF), especificamente em relação ao adicional de interiorização, nos autos da Reclamação nº 50.263/PA, em recente decisão proferida no mês de novembro/2021, afastou a obrigatoriedade do Estado do Pará continuar o pagamento da parcela, fazendo-o diante das razões ao norte mencionadas.

Analisando o caso específico do apelado/agravado, entendo que não subsiste seu direito ao recebimento do adicional de interiorização em seu contracheque, inclusive porque a sentença não chegou a produzir sua eficácia diante do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, bem como pelo sobrestamento dos autos. Desse modo, em nenhum momento restou pago o adicional de interiorização em favor do apelado, e, consequentemente, não se aplica a ele sequer a modulação dos efeitos que conferiu eficácia ex nunc à decisão que julgou procedente a ADI 6.321/PA. 2 – RECURSO CONHECIDO e REFORMADA EX OFFICIO A SENTENÇA, ANTE O JULGAMENTO DA ADI 6.321/PA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

Em suas razões, o embargante sustenta que os presentes embargos de declaração tem o objetivo de suprir erro material e contradição contida no Acórdão recorrido.

Aduz que, na espécie, não houve concessão de justiça gratuita ao ora recorrente, razão pela qual a 2ª Turma deve sanar tal omissão/contradição contida na decisão embargada.

Afirma que o fato é que a lei lhe isenta de pagá-los, desde que prove não possuir possibilidades de arcar com os mesmo, naquele momento. Todavia, a parte vencedora fica com a possibilidade de provar que o vencido pode pagar tal débito, durante o período de 5 (cinco) anos e, somente depois de esgotado este prazo, a obrigação estará prescrita.

Ao final, requereu que o recurso seja conhecido e provido, para que sejam sanadas as omissões/contradições existentes na decisão ora embargada.

A parte embargada foi intimada, mas deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões. (Id. 9000268).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (Relator):

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Mérito

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo IGEPREV em face de Acórdão nº 8626695 prolatado em Agravo Interno em Apelação Cível, o qual foi conhecido e reformou ex officio a sentença de 1º grau, com fulcro na ADI nº 6.321/PA pelo STF.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer um dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

In casu
, o IGREPREV, sustenta que deve ser sanado omissão/contradição contido no Acórdão recorrido, pois de acordo com o seu entendimento não houve concessão de justiça gratuita deferida em favor do recorrido Marinaldo Rosa dos Santos, além disso, afirma que ainda que tivesse havido concessão de justiça gratuita, o r. acórdão deveria ter se manifestado expressamente sobre os artigos 7º, 11 e 12 da Lei nº 1060/50.

Inicialmente é necessário esclarecer que de acordo com o Id. 7070353, o magistrado
a quo
deferiu os benefícios da justiça gratuita em favor do Sr. Marinaldo Rosa dos Santos, não havendo razão para modificar o julgado neste ponto.

Ressalto que o Sr. Marinaldo Rosa dos Santos se encontra sob palio gratuidade da justiça, sendo certo que uma fez concedida, a justiça gratuita prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, inclusive estendendo-se para fase de cumprimento de sentença, nos expressos termos do art. 9º, da Lei 1.060/50.

Considerando que o Sr. Marinaldo Rosa dos Santos, beneficiário da justiça gratuita, foi vencido nos autos do Recurso de Agravo Interno, deve as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficar sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor (IGEPREV) demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, por força da parte final do mesmo
§3º
do Artigo
98
do CPC.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e no mérito acolho parcialmente os Embargos de Declaração
, apenas para acrescentar a explicação em relação ao art. 98, §3º do CPC.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/08/2022